Tribunal: TJDFT
Processo: 0726374-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726374-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IEDA DE OLIVEIRA ROSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Antes de proceder à análise do pedido de antecipação da tutela recursal formulado, em homenagem ao princípio da não surpresa (art. 10 do Código de Processo Civil), esclareça a parte autora/agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da aparente contradição entre a alegação de retenção total de seu salário por parte do banco agravado no dia 07/07/2022, informado na peça de agravo (ID Num. 38118469 - pág. 11), e o extrato bancário da conta vinculada ao SICOOB juntado aos autos originários (ID Num. 130865241 - Documento de Comprovação (EXTRATO SICCOB 08.07.22)), no qual consta o saldo positivo de R$ 5.431,41 (cinco mil, quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos), apenas R$ 20,00 (vinte reais) a menos do que o valor supostamente retido pelo banco. A seguir, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2022 09:47:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora